Tribunal: TJES
Processo: 5004184-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004184-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: VANILDO MARIANO DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004184-80.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Recorrido: Vanildo Mariano da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1483601 pg. 07) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
,

nos autos do
Processo n° 0001018-19.2012.8.08.0008
, cujo
decisum
determinou que o Instituto Previdenciário, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao restabelecimento do pagamento de auxílio doença ao ora Recorrido, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que embora reconhecido o direito do Autor/Recorrido ao percebimento de auxílio doença, consoante Sentença transitada em julgado, certo é que, pelas próprias características e natureza do referido benefício previdenciário, não há direito ao recebimento permanente e indeterminado temporalmente, sem que haja nova aferição acerca da subsistência da condição de saúde que garantiu a anterior concessão ao segurado.

Afirma, nesse contexto, que após o regular trâmite do Cumprimento de Sentença, o Recorrente, após realização de perícia medica, verificou que não estava mais presente a incapacidade do segurado, vindo a cessar o pagamento do benefício, situação que poderia ensejar, a partir do recebimento da comunicação de revisão administrativa, eventual novo requerimento administrativo para sua prorrogação.

Aduz, assim, o descabimento da reinauguração da fase de Cumprimento de Sentença, como forma de compelir o Instituto Previdenciário a prosseguir, de forma indefinida, com o pagamento de benefício previdenciário que possui caráter eminentemente temporal, e vinculado à constatação da permanência da situação de incapacidade.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Consta Decisão (id. 1506644) indeferindo a tutela de urgência postulada.

Contraminuta apresentada pelo Recorrido (id. 1535273).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004184-80.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Recorrido: Vanildo Mariano da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1483601 pg. 07) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
,

nos autos do
Processo n° 0001018-19.2012.8.08.0008
, cujo
decisum
determinou que o Instituto Previdenciário, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao restabelecimento do pagamento de auxílio doença ao ora Recorrido, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que embora reconhecido o direito do Autor/Recorrido ao percebimento de auxílio doença, consoante Sentença transitada em julgado, certo é que, pelas próprias características e natureza do referido benefício previdenciário, não há direito ao recebimento permanente e indeterminado temporalmente, sem que haja nova aferição acerca da subsistência da condição de saúde que garantiu a anterior concessão ao segurado.

Afirma, nesse contexto, que após o regular trâmite do Cumprimento de Sentença, o Recorrente, após realização de perícia medica, verificou que não estava mais presente a incapacidade do segurado, vindo a cessar o pagamento do benefício, situação que poderia ensejar, a partir do recebimento da comunicação de revisão administrativa, eventual novo requerimento administrativo para sua prorrogação.

Aduz, assim, o descabimento da reinauguração da fase de Cumprimento de Sentença, como forma de compelir o Instituto Previdenciário a prosseguir, de forma indefinida, com o pagamento de benefício previdenciário que possui caráter eminentemente temporal, e vinculado à constatação da permanência da situação de incapacidade.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Inicialmente, cum
pre registrar o teor da Decisão id. 1506644, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico, depreende-se que o Recorrido ingressou, em 28/03/2012, com AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do Recorrente, objetivando o imediato restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença e, caso constatada a sua eventual incapacidade definitiva por perícia médica realizada no curso do processo, que lhe fosse garantido o pagamento de aposentadoria por invalidez.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida (id. 1483591, pg. 04/05 e id. 1483592, pg. 01/02), fato ocorrido em 10/02/2015, o Magistrado de Primeiro grau houve por bem julgar procedente o pedido exordial para, confirmando a Decisão liminar anteriormente proferida, determinado ao Requerido
“
estabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor do autor, no valor do salário de contribuição, mínimo ou quantia mensal superior, conforme apuração administrativa, levando-se em conta o período total de contribuição da parte demandante”
, condenando, ainda
“o réu a pagar à parte requerente as parcelas vencidas do benefício previdenciário em destaque, tendo por TERMO INICIAL a data do requerimento administrativo ou, na inexistência de tal data, a da citação, com correção monetária a partir do momento em que cada parcela era devida, nos índices dos Manuais de Cálculos da Justiça Federal, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, e TERMO FINAL a data da implantação definitiva do benefício”
.

Em sede de Cumprimento de Sentença, fora procedido ao pagamento dos valores delimitados no título executivo, a teor dos Alvarás expedidos (id. 1483595, pg. 03/04 e id. 1483596, pg. 04), subsistindo ulterior arquivamento dos autos, em 06/04/2016, consoante Certidão (id. 1483598, pg 01).

Aproximadamente 03 (três) anos após o arquivamento, o patrono do Recorrido formulou pedido de carga dos autos, apresentando novo petitório intitulado “Cumprimento de Sentença”, protocolado em 15/05/2019 (id. 1483598, pgs. 04/05 e id. 1483599, pgs. 01/03), sustentando o descumprimento do comando judicial transitado em julgado, em virtude da interrupção do pagamento do auxílio doença em 10/09/2018.

Após oportunizado o contraditório na origem, o Juízo de Primeiro Grau houve por bem acolher essa postulação, sob os seguintes termos,
in verbis:

“
Tendo em vista a manifestação da parte autora de que o requerido não promovera a implantação do benefício, haja vista a petição do autor juntada. Determino a intimação da autarquia ré para que proceda, no prazo de 10 dias, a implantação do benefício em questão, sob pena de multa diária por descumprimento desta ordem.

Fixo desde já, em caso de descumprimento, o valor de R$ 100,00 de multa diária, até o montante de R$ 10.000,00.”

No contexto das razões recursais, o Instituto Previdenciário defende a tese de que, a partir da interrupção do pagamento, por compreender não mais subsistir a incapacidade que ensejou o pagamento do auxílio doença, caberia ao segurado, a partir do recebimento da comunicação da revisão administrativa, formular eventual novo requerimento administrativo para sua prorrogação.

Sucede, contudo, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido da ilegitimidade da “alta programada”, atribuindo ao Instituto Previdenciário o ônus de ajuizar nova demanda caso entenda pela necessidade de supressão de benefício anteriormente concedido por ordem judicial.

É o que, a propósito, se extrai do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFICIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.

I -
Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação.

II -

Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação
.

III -
Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social ? RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada".

IV -
O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.

V -
A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n.

8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.

VI -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n.

1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013.

VII -
No mais,
o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
.

VIII -
Agravo interno improvido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1778732/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021)

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, em se tratando de benefício previdenciário concedido por ordem judicial, afigura-se descabida a solução de descontinuidade do pagamento na via administrativa, cabendo ao Órgão Previdenciário, caso entenda haver cessado os motivos que ensejaram o reconhecimento do direito à percepção, ajuizar demanda própria para tal finalidade.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004184-80.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Recorrido: Vanildo Mariano da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO POR ORDEM JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante entendimento firmado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido.”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1778732/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021).

II
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.